Tribunal: TJMT
Processo: 0005085-09.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005085-09.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODOLFO LUCELIO QUERBAS - CPF: 015.993.421-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSDILON DE MELO FERREIRA - CPF: 014.853.121-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO JOAO MENEGUZZI - CPF: 011.088.651-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO SILVA GONCALVES - CPF: 011.345.001-06 (APELANTE), EDUARDO SILVA GONCALVES - CPF: 011.345.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – APELANTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA COMO AUTORES DO CRIME EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAS QUE FIZERAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – PARTE DA
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DOS APELANTES –
RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva por parte dos apelantes esta sobejamente comprovada nos autos através das declarações da vítima, depoimentos dos agentes policiais, além do fato de que parte dos objetos subtraídos foram apreendidos em poder dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
OSDILON DE MELO FERREIRA
e
RODOLFO LUCELIO QUERBAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incurso na sanção

prevista no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Id. 149992163-p. 76-88).

Em suas razões,

requer que a sentença seja reformada para absolvição do apelante, por insuficiência de provas. (Id. 149992163-p108).

Nas contrarrazões, o Ministério Publico manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 149992178).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado (Art. 157, §2o, II do CP) – Irresignação dos réus – Alegam que não participaram do roubo – Improcedência – Depoimentos da vítima na fase extrajudicial e dos policiais em juízo, comprovam a conduta criminal imputada – Provas suficientes para condenação – Precedentes TJMT – Sentença irretocável – Pelo desprovimento do recurso.
”
(id. 152558196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Consta na denúncia:

“(...)
No dia 05/04/2010 por volta das 2:00h00min, em estabelecimento comercial localizado na Avenida Brasil bairro CPA 2 nesta Capital, os denunciados em unidade de desígnios, liame subjetivo e divisão de tarefas (concurso de pessoas) subtraíram mediante grave ameaça a pessoa, coisas alheias móveis, consistente em r$ 200,00, em dinheiro, duas pizzas, duas formas de alumínio, dois suportes de madeira e uma espátula de inox de propriedade da vítima Ângelo João Meneguzzi.

Conforme se apurou no dia e hora do fato, os denunciados foram com o carro do implicado Rodolfo até o estabelecimento da vítima, já perto do horário de fechamento da lanchonete. Na oportunidade, realizaram alguns pedidos e passaram a consumir produtos da lanchonete de Ângelo, enquanto aguardavam os demais clientes irem embora do lugar. Passado algum tempo, depois de verificar que todos os clientes haviam saído da lanchonete e que somente havia o dono e os funcionários naquele estabelecimento, ou denunciado Odilon anunciou o assalto e simulando portar uma arma de fogo, rendeu a vítima determinou que ela lhe entregasse o dinheiro que havia no caixa.

Em seguida, após pegarem o dinheiro, os dois outros denunciados ainda pegaram duas pizzas, as formas e a espátula acima referida e, depois de guardarem no carro de Rodolfo, fugiram do local do crime em alta velocidade.

A vítima, por sua vez, chamou a polícia que em perseguição imediata conseguiram alcançar o veículo dos acusados, momento em que os policiais prenderam os denunciados em flagrante delito e encontraram com eles parte dos objetos subtraídos da pizzaria, sem contudo, recuperar o dinheiro supra mencionado.

Conduzindo a delegacia o acusado Rodolfo (fls. 09) confirmou que havia saído companhia dos outros comparsas no dia e hora do fato, tendo estado no estabelecimento da vítima de onde subtraíram pizzas suporte e cortador de pizzas. Já o denunciado Osdilon (fls. 11) confirmou ter saído com os dois outros codenunciados, porém, negou a subtração do dinheiro.

Por fim, o implicado Eduardo negou sua prática delitiva (fls. 13) porém, não conseguiu afastar a delação dos demais comparsa sendo certo também que todos os denunciados foram reconhecidos pela vítima.
(Id. 149992161).

Oportuno, vejamos as provas apresentadas na sentença,
in verbis
:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

Rodolfo Lucélio Querbas, Osdilon de Melo Ferreira e Eduardo Silva Gonçalves, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência às fls.35/37; termo de reconhecimento de pessoa à fl. 39; termo de apreensão à fl. 40; auto de entrega à fl.41; auto de avaliação à fl. 59.

No que tange à autoria, após a análise das provas, em especial, a prisão em flagrante dos acusados e depoimento das testemunhas, tenho como certo que os fatos relatados na inicial casam-se de forma perfeita ao arcabouço probatório alicerçado pela acusação, concluindo pela efetiva culpabilidade dos réus.

O acusado Osdilon nega a participação no delito à fl. 225:

“(...) Estava junto com o Rodolfo bebendo o dia todo; quando viemos para o CPA encontramos o Eduardo no caminho demos carona para ele; nisso chegamos em uma lanchonete e o Eduardo pediu pra parar que ele queria comprar uma pizza; eu e Rodolfo ficamos dentro do carro, inclusive eu estava até dormindo; o Eduardo voltou e saímos para comer a pizza em outro lugar; e logo em seguida a polícia pegou nós; não assaltei ninguém, não vi se o Eduardo cometeu o delito; não conhecia a vítima; acho que ela veio na viatura da polícia; quando da abordagem a polícia queria dinheiro e arma, respondi que não tinha nada, aí começaram a me agredir com socos, pontapés, pressionar, mandaram nós tirar as roupas, como respondi que não tinha nada nos levaram pra delegacia reviraram o carro, os bancos, porta malas, levantaram os carpetes; depois o Eduardo falou que tinha pego as pizzas e saiu correndo para o carro; ele não me falou de dinheiro (...)
”

O acusado Rodolfo Lucélio em seu interrogatório na fase judicial relata à fl. 225:

“(...)
Os fatos aconteceram sim. Eu e Osdilon encontramos o Eduardo lá no CPA, ele já estava embriagado; quem já havia bebido era o Osdilon e Eduardo; estava com o meu carro, ficamos dando umas voltas, compramos cerveja, paramos no posto para abastecer; parei o carro e Eduardo falou que ia comprar pizza; eu e Osdilon ficamos dentro do carro dormindo; o Eduardo pegou duas pizzas e saiu correndo, entrou no carro e comeu; não consumi nada, mais na frente a polícia parou nós e fizeram revista no carro, mas não tinha dinheiro e nem arma; só foi encontrado quatro reais de moeda; não entrei no estabelecimento; o Eduardo pegou as pizzas mais na brincadeira e saiu sem pagar; ele pediu a pizza, fingiu que ia comer e saiu correndo; sei mais ou menos que Eduardo tem uma ficha criminal; também respondo por alguns processos; tomei conhecimento que ele não pagou a pizza quando ele entrou no carro e pediu pra eu sair correndo; os objetos ele colocou no porta mala por dentro do tampão do carro; quando Eduardo pediu carona ele já estava bastante alcoolizado; ao nos revistar a polícia mandou a gente ficar pelado, deu pancada, mas não encontrou nada;

O acusado Eduardo Silva Gonçalves na fase inquisitorial negou a autoria do delito, que só pegou carona com os demais acusados, e em Juízo não compareceu a audiência para ser interrogado, o que ocasionou a decretação de sua revelia.

A vítima Ângelo João Meneguzzi prestou as seguintes declarações
à fl. 225

(...)
os fatos ocorreram como descritos na denúncia; eles simularam estar armados, com a mão na cintura e anunciaram o assalto, mas não chegaram a mostrar a arma; um pegou o dinheiro que estava dentro do bolso da minha calça e os outros pegaram as pizzas com bandejas, pegador; os três participaram do assalto; no dia dos fatos reconheci os três dentro no carro da polícia; não tenho dúvida de que são eles, pois foi uns dez minutos no máximo após o ocorrido que a polícia pegou eles na av. do CPA; não vi arma, mas ele colocou a mão sobre a cintura simulando estar armado; a polícia me levou na av. do CPA para eu reconhecer os assaltantes, fui com o meu carro; presenciei a polícia efetuando buscas dentro do carro, eles ficaram só de cueca; os pertences que eles levaram da minha lanchonete estavam dentro do carro; não me lembro se tinha outra pessoa dentro do estabelecimento; não me recordo se o rapaz que me abordou era cabeludo, calvo ou careca e nem lembro a cor da camisa que estava; a pizza foi levada por duas pessoas, pois eram duas bandejas; não me recordo se eles estavam embriagados; eles já estavam observando e sabiam que eu tinha dinheiro no bolso; quando eles chegaram ainda tinha clientes lá, eles esperaram sair para cometer o delito; dentro do carro deles ainda tinha pizzas e os objetos que eles levaram; além de consumirem dentro da lanchonete ainda carregaram também.
(...)

Destaco que a vítima Ângelo João Meneguzzi em seu depoimento foi categórica em reconhecer os três acusados como sendo os autores do delito, bem como descreveu como os fatos narrados na denúncia ocorreram.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos. Não há falar em nulidade do reconhecimento realizado na fase extrajudicial se o ato foi ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.. (Processo: APR 20150510065125, 1a Turma Criminal, Tribunal de Justiça do DF, Relator: ESDRAS NEVES, Julgado em 23/05/2016).

A testemunha CB/PM Ademir de Morais esclareceu como se deu o atendimento a ocorrência
à fl. 225

“(...) fomos acionados via Ciosp da ocorrência de roubo no CPA; minutos depois outra viatura deparou com um veículo Fiat Stilo na av. do CPA; pegamos a vítima e a conduzimos até o local onde estava o veículo com os três elementos e a vítima os reconheceu como sendo os autores do delito
, inclusive foi achado no porta mala alguns objetos que foram reconhecidos pela vítima; não foi achado dinheiro (...)
”

A testemunha SD/PM Fernando Miguel, prestou as seguintes declarações
à fl. 225:

(...) estava em serviço e nesse horário foi passado radio via Ciosp que tinha ocorrido um assalto no CPA; Já na av. do CPA próximo a praça das Bandeiras, avistamos um veículo Fiat Stilo cor vinho, igual as característica que já nos tinha passado; damos a volta e seguimos até em frente ao hotel Paiaguás, onde abordamos eles; fizemos uma pequena revista, não localizamos arma
; uma outra viatura trouxe a vítima pra fazer o reconhecimento e ela os reconheceu; abrimos o tampão do carro encontramos bandejas, suporte pegador que a vítima também reconheceu como sendo dela; a vítima chegou em outra viatura. (...)

A testemunha Nilson Araújo, arrolada pela defesa dos acusados Osdilon e Rodolfo nada pode esclarecer sobre os fatos, tratando-se de testemunha meramente abonatória.

Apesar da negativa dos acusados quanto a participação no delito descrito nos autos, as declarações seguras da vítima, bem como dos policiais militares, tornam inconteste a participação de todos no crime inclusive foram encontradas parte da res roubada dentro do veículo onde estavam os acusados na hora da abordagem policial.

Restou provado ainda que o réu Eduardo ao abordar a vítima simulou estar armado, chegando a colocar as mãos na cintura, com isso a vítima acreditou tratar-se de arma, motivo pelo qual entregou o dinheiro.

Em que pese tal circunstância não sirva para agravar a pena em face da majorante de uso de arma de fogo, é incontestável que a simulação causou temor ao ofendido, portanto, devidamente configurada e provada a grave ameaça na prática do delito de roubo.

Estreme de dúvidas o concurso de pessoas, eis que os réus praticaram o delito juntos.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do CP).

Trata-se de roubo consumado, eis que, após a subtração, os réus se evadiram do local de posse da res roubada e logo em seguida foram detidos por policiais que fizeram a abordagem, sendo presos em flagrante delito. Houve, portanto, a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período.

A 3a seção do STJ firmou entendimento, através da tese n.o 916 sobre o momento da consumação do crime de roubo, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, sob o rito dos repetitivos.

O RESP. 1.499.050, de relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, tratando do crime de roubo. O colegiado firmou a seguinte tese:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL). MOMENTO CONSUMATIVO. CESSADA A VIOLÊNCIA E INVERTIDA A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA. CAPTURA DO ACUSADO. ROUBO CONSUMADO. PRECEDENTES. 1. É de se considerar consumado o roubo quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da coisa subtraída. Desnecessário que o bem objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. O simples fato de a vítima comunicar imediatamente o ocorrido à polícia, com a respectiva captura do acusado nas proximidades do local do crime, não descaracteriza a consumação do delito. Precedentes: RE 102.490, da relatoria do ministro Moreira Alves (Plenário); HC 89.958, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 94.406, da relatoria do ministro Menezes Direito; HC 89.653, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski;.2. Ordem denegada.(HC 95.998/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 12/5/2009, DJE 12/6/2009)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA. I - Na esteira da jurisprudência firmada na Corte, o agente torna-se possuidor da coisa alheia móvel quando cessa a violência ou a grave ameaça à pessoa. II - O roubo tentado somente se configura quando, durante a permanência da violência ou da grave ameaça, não se reúnam os elementos do tipo por circunstâncias alheias à vontade do agente. III - Ordem denegada. (HC 89.653/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 6/3/2007, DJ 23/3/2007)

PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 100.189/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 23/3/2010, DJE 15/4/2010).

Incabível também a tese da defesa dos acusados Osdilon e Rodolfo da desclassificação do delito de roubo para o crime de apropriação indébita, eis que a vítima ao prestar suas declarações afirmou que um deles simulou estar armado, colocando as mãos na cintura, tratando-se assim do crime previsto no artigo 157, 2o, II do Código Penal, sendo a condenação dos acusados por este crime a medida que se impõe.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que os bens subtraídos parte foram restituídos a vítima e que não foi mencionado prejuízo, deixo de arbitrá-lo, podendo a vítima requerê-lo no Juízo cível.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os réus RODOLFO LUCÉLIO QUERBAS, OSDILON DE MELO FERREIRA e EDUARDO SILVA GONÇALVES, pela prática do crime previsto no artigo 157 § 2° II do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

RODOLFO LUCÉLIO QUERBAS:

Em consulta ao Sistema Apolo e as certidões dos autos, observo que o réu responde a outros processos junto a esta Comarca, contudo, ante a vedação da utilização de ações penais em trâmite para agravar a pena base, conforme Súmula 444 do STJ, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Verifico a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no art. 157, § 2o, II do Código Penal (concurso de pessoas), causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e a04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

OSDILON DE MELO FERREIRA

Em consulta ao Sistema Apolo e as certidões dos autos observam que o réu responde a outro processo junto a esta Comarca, contudo, ante a vedação da utilização de ações penais em trâmite para agravar a pena base, conforme Súmula 444 do STJ, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Verifico a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no art. 157, § 2o, II do Código Penal (concurso de pessoas), causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e a04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

EDUARDO SILVA GONÇALVES

Em consulta ao Sistema Apolo e as certidões dos autos observam que o réu responde a outros processos junto a esta Comarca, possuindo inclusive condenações em seu desfavor, nos autos no 8233-28.2010.811.0042 tramitando na 8o Vara Criminal desta Comarca, cuja sentença aguarda o trânsito em julgado, bem como nos autos no 12108-98.2013.811.0042 pela 3a Vara Criminal desta Comarca, cuja sentença transitou em julgado em 31/08/2015. Em que pese tais condenações não sirvam para agravar a pena em face da reincidência, as considero como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Verifico a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no art. 157, § 2o, II do Código Penal (concurso de pessoas), causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 40 (quarenta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2o “b”, do Código Penal. Faculto aos acusados o direito de apelar em liberdade.

Em que pese os réus tenham ficado presos provisoriamente por aproximadamente 15 (quinze) dias, deixo de realizar a detração determinada no artigo 387, § 2o do CPP, ante a divergência jurisprudencial acerca de sua realização.

Entendo que a aplicação da detração por este juízo nesta fase criaria um critério injusto para os condenados, ante a impossibilidade de análise de outros parâmetros realizados no juízo de execução, tais como o cumprimento do prazo de 1/6 ou 2/5 da pena, bom comportamento do preso, trabalho exercido, etc.

Assim, necessário se faz que a análise da detração seja realizada pelo juízo da execução penal.

Intime-se a vítima, conforme preceitua o artigo 201, § 2o do CPP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.

Isento os réus do pagamento das custas e despesas processuais.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal. Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no40/2014/CGJ, comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.
[...]”

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos (Id. 146926749).

No que tange a autoria, examinando o acervo probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas com as provas apontadas na fase judicial, apontam os apelantes como autores do delito, sejam pelas declarações da vítima que os reconheceu como sendo os autores do crime, seja pelos depoimentos dos agentes policiais acima transcritos, que, logo após a ocorrência do fato saíram em diligência, logrando êxito em encontrar os apelantes, juntamente com o outro comparsa, ainda em posse de parte da
res
. Além das provas já citadas, tem-se as declarações dos apelantes que, embora tenham negado a participação, relataram como se deram os fatos, afirmando que se tratava de “uma brincadeira”.

Ao contrário do que afirmam os acusados, a vítima confirmou que os apelantes participaram do roubo, inclusive relatando qual foi o papel desempenhado por cada um deles
“um pegou o dinheiro que estava dentro do bolso da minha calça e os outros pegaram as pizzas com as bandejas, pegador;”
(sic). Afirmou ainda que as pizzas foram levadas por duas pessoas, pois eram duas bandejas, que inclusive foram encontradas pelos policiais dentro do veículo em que estavam, e junto, os demais objetos subtraídos.

Diante disso, não há qualquer dúvida sobre a autoria do crime por parte dos apelantes, cabendo ressaltar que, a simples negativa de autoria é insuficiente para descaracterizar os depoimentos lançados, que por sinal estão harmônicos entre si.

Não é demais registrar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima tem grande relevância probatória, especialmente, quando ratificados pelas demais provas trazidas nos autos. Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2
. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

6. Writ não conhecido.

(HC n. 453.662/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
OSDILON DE MELO FERREIRA
e
RODOLFO LUCELIO QUERBAS
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023